Tribunal: TJSP
Processo: 0002988-60.2000.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO EXEQUENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE EVENTUAIS DIFERENÇAS DE OFÍCIO PRECATÓRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PREMATURA – NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA QUE SOMENTE APÓS A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA POSSA OCORRER A EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO EXEQUENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE EVENTUAIS DIFERENÇAS DE OFÍCIO PRECATÓRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PREMATURA – NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA QUE SOMENTE APÓS A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA POSSA OCORRER A EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002988-60.2000.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante MANOEL
RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18256
APELAÇÃO No 0002988-60.2000.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APELANTE: MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO DE AZEVEDO MARCHI
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DO
EXEQUENTE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

COBRANÇA
DE
EVENTUAIS
DIFERENÇAS
DE
OFÍCIO PRECATÓRIO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
PREMATURA

NECESSIDADE
DO
PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA QUE
SOMENTE APÓS A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA
DÍVIDA POSSA OCORRER A EXTINÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
RECURSO DE APELAÇÃO DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo exequente em face da r. sentença
de fls. 390, que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do
Código de Processo Civil.
Em apelação o credor alegou que:
a) seriam devidos juros entre a data da conta e a expedição do
precatório, invocando o teor do Recurso Extraordinário no 579.431, com repercussão
geral reconhecida (Tema no 96);
b) a T.R. seria inconstitucional, conforme julgamento do Tema no 810
(Recurso Extraordinário no 870.947) pelo c. S.T.F., devendo ser aplicado o IPCA-E
como índice de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso do exequente merece ser provido, pois a extinção da
execução, com fundamento no art. 924, II, do novo Código de Processo Civil se deu de
forma precoce.
Isso porque, após sagrar-se vencedor em ação acidentária, o suplicante
apresentou seus cálculos de liquidação (fls. 276/280), mas o I.N.S.S. ofereceu embargos
à execução, apontado débito em atraso no montante de R$ 236.330,83 (fls. 07/14 dos
embargos à execução, fls. 324/331 destes autos), tendo o segurado concordado com os
cálculos do ente autárquico, sendo, em seguida, homologado pelo Juízo a quo (fls. 99
dos embargos à execução e fls. 317 destes autos).
Expedido ofício requisitório no valor de R$ 236.330,83 (fls. 322/323),
e efetuado o depósito em 30 de setembro de 2016 (fls. 379), o Juízo determinou a
expedição do mandado de levantamento, concedendo ao obreiro o prazo de dez dias
para manifestação sobre o depósito (fls. 385).
Todavia, sem que houvesse intimação do exequente, o D. Magistrado
de primeiro grau extinguiu a execução por entender estar satisfeita a obrigação (fls.
390), o que não se pode admitir.
Com efeito, o credor não teve a efetiva oportunidade para se
manifestar sobre o depósito (fls. 361) antes da extinção do feito.
O contexto dos autos deixa claro que a extinção da execução foi
prematura.
Pode parecer louvável o rápido encerramento de mais um processo,
mas a verdade é que a controvérsia existente nos autos permaneceu sem solução.
O Julgador não poderia ter concluído pela integral satisfação do débito
sem antes dar efetiva oportunidade para o exequente se manifestar a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Constitui princípio elementar de direito assegurar o contraditório, o
qual não foi observado com o forçado término da execução.
A extinção da obrigação com lastro no art. 924, II, do C.P.C. somente
ocorre quando houver a total quitação do débito pendente, ou seja, com o cumprimento
integral da obrigação por parte do devedor.
Assim, cabe a ele comprovar, nestes autos, nos quais ocorreu a sua
condenação, a real quitação dos valores devidos, com todos os seus acréscimos legais,
sob pena de assim não o fazendo, sujeitar-se ao prosseguimento da execução até a plena
satisfação do credor.
Destarte, enquanto o título judicial não estiver integralmente quitado,
inviável a extinção da fase executiva da ação com lastro no pagamento do débito (art.
924, II, do CPC), motivo pelo qual a r. sentença proferida no seu bojo foi precoce, não
podendo, assim, subsistir.
Portanto, diante desse quadro, determina-se o prosseguimento da
execução a fim de que ocorra a execução de eventuais diferenças pendentes para,
somente após, com a quitação integral da dívida, julgar-se extinta a execução.
Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, deverá ser concedido
prazo para o exequente se manifeste sobre a satisfação integral da obrigação e, se o caso,
elaborar cálculo minucioso e discriminado de eventuais diferenças a seu favor, podendo
ser impugnado, oportunamente, pelo devedor, bem como aferido pela contadoria oficial.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao apelo,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator